Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-68.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012535-68.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ROSELI FLORIANO DE SOUZA - CPF: 972.680.621-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), IBADE-INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1012535-68.2017.8.11.0000

Agravante(s):

ROSELI FLORIANO DE SOUZA

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – EXCLUSÃO EM FASE DE EXAME PSICOLÓGICO DE CONCURSO PÚBLICO – AUTOR REPROVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Roseli Floriano de Souza
, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o seu prosseguimento nas demais fases do Concurso Público para Provimento no cargo de Enfermeiro, regido pelo Edital nº 001/2016/SEJUDH,
nos autos da ação ordinária anulatória de ato administrativo n° 1034155-13.2017.8.11.0041.

A agravante foi aprovada nas 4 (quatro) primeiras fases do concurso, porém desclassificada na avaliação psicológica. Assevera que a avaliação psicológica é ilegal, em razão de subjetivismo, cientificidade dos critérios adotados e resultado final impreciso, apenas como “inapta”.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida pelo relator,

Des. José Zuquim Nogueira no ID 1493625.

Contrarrazões de Agravado o ID 1576153.

Parecer do Ministério Público, na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção no feito.

Na data de 25/11/2019, ID 24818473 o magistrado relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar o feito, remetendo-o à Turma Recursal, nos moldes do IRDR n° 85560/2016.

É o relatório
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O objeto do Agravo de Instrumento era a anulação da avaliação psicológica, e o prosseguimento do Agravante nas demais fases do certame, e sendo aprovado, a inclusão na carreira.

Após a detida análise dos autos de origem, o mesmo ainda está pendente de decisão.

Como destacado pelo e. relator quando da análise do pedido de urgência, o indeferimento da liminar se impõe.

Isso porque, a avaliação psicológica, no concurso público, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, revela-se legítima, desde que haja previsão em lei e no edital regulamentador do certame, os critérios adotados sejam objetivos e ao candidato seja oportunizado o direito de recorrer, consoante orientação pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016.

No caso em análise, verifico que a avaliação psicológica, como uma das etapas do concurso público para
o cargo de
Enfermeira encontra-se prevista no item 14.6 do Edital n° 01/2016/SEJUDH.

Logo,
observa-se que a fase estava prevista no edital, os critérios objetivos foram respeitados, pois foram analisados: a inteligência, a habilidade atencional e a personalidade da candidata, e ainda, não houve o cerceamento defesa, uma vez que o edital faz previsão de possibilidade de realização de entrevista devolutiva acompanhada de um psicólogo e de revisão da avaliação psicológica (itens 14.15.2 e 14.16 do edital).

A propósito, é o que entende este Sodalício, confira-se em
Apelação nº 88244/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017.

Portanto, não há evidência da ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois realizada em consonância com as regras editalícias e oportunizada a ampla defesa e a publicidade dos atos.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se verifica a probabilidade do direito em favor da agravante, de modo que a manutenção do
decisum
objurgado, é medida que se impõe.

Observa-se que a parte agravante não consegue demonstrar o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja deferida a liminar pleiteada.

Não se observa o cumprimento dos limites e ditames do artigo 300 do NCPC, que determina a urgência de forma clara, o que implica no indeferimento da tutela perquirida.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse momento, as provas são insuficientes para julgar o mérito da urgência alegada, destacando que o fato de se negar a antecipação de tutela em si mesma, isto não quer dizer que tal possa influenciar no mérito da demanda que são momentos diversos da ação.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020